Tribunal: STF
Processo: ARE 1385476
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –– PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE CROMATÓGRAFO E SEUS ACESSÓRIOS PARA AFERIÇÃO DO NÍVEL DE AGROTÓXICO NOS HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIALIZADOS NO ESTADO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE PARCERIA ENTRE OS APELADOS E O ITPS QUE POSSUI O APARELHO – CUMPRIMENTO DA CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA ANVISA – DESNECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UM EQUIPAMENTO PRÓPRIO -COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO – VALOR VULTOSO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - UNÂNIME.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 6º; 196 e 197 da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator